Tribunal: TJDFT
Processo: 0723117-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723117-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: BRUNO DE OLIVEIRA SILVA SUSCITADO: SEGUNDA TURMA CIVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR, instaurado pelo BRUNO DE OLIVEIRA SILVA, no curso de agravo de instrumento (0727775-79.2020.8.07.0000), interposto contra decisão interlocutória, proferida nos autos da ação de abatimento proporcional e de danos morais e materiais origem de no 0702686-03.2020.8.07.0017, ajuizada em desfavor de MARCO ANTONIO DA SILVA. Por meio da petição de ID 28315241, o suscitante informa a sua desistência do incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme art. 998 do CPC. Apesar do pedido formulado pelo suscitante, nos termos do art. 976, §1o, do CPC, a desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente. Assim, aguarde-se manifestação do órgão colegiado, nos termos do art. 981 do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator